Tribunal: TJPA
Processo: 0802824-43.2016.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0802824-43.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LINDALVA GOMES CARVALHO, MARCIA CRISTINA TAVARES LEAO, PRISCILA FATIMA SANTOS DE AMORIM

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCONFORMISMO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL EM VISTA DA COISA JULGADA. TEMA 733/RG. OFENSA À COISA JULGADA. ADVERTÊNCIA QUANTO À MULTA.

1. Impossibilidade de suspensão dos autos, ou de aplicação de entendimento firmado em repercussão geral, tendo em vista a ocorrência da coisa julgada no
mandamus

que reconheceu o direito líquido e certo de incorporação do tempo de serviço público temporário anterior à aprovação em concurso público.

2. Decisão firmada em Ação Mandamental, constituída em coisa julgada, somente passível de alteração por ação própria. Aplicação da tese firmada no Tema 733/RG.

3. Agravo interno desprovido, com a advertência de aplicação de multa.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
desprover o agravo interno
em recurso extraordinário
e advertir o agravante sobre a possibilidade de incidência de multa
,
nos termos do voto do Relator, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Vice-Presidente).
Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).
34ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual do Tribunal Pleno (de 6 a 15 de setembro de 2023).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura (Vice-Presidente/Relator):

Trata-se de agravo interno (ID n.º 12857918)
,
interposto pelo Estado do Pará, contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (ID n.º

12857918
), por aplicação de teses firmadas em repercussão geral (temas 660 e 733/STF), pretendendo a suspensão do processo, ou, alternativamente, a admissão
do recurso extraordinário interposto (ID n.º 5963602) e seu encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal.

Sustentou, inicialmente, que o processo deveria ser suspenso com base no art. 927, III, do Código de Processo Civil haja vista a coincidência do discutido no Grupo de Representativos n.º 30 deste Tribunal, cuja questão jurídica delimitada cinge-se à concessão de averbação de tempo de serviço para servidores temporários que tiveram seus contratos considerados nulos, diante do já firmado em repercussão geral nos RE n.º 765.320 (Tema 916 RG) e RE n.º 106667 (Tema 551).

Alternativamente, alegou que, em se tratando de matéria já decidida em sede de repercussão geral, a decisão deveria ser reformada tendo em vista que contratos nulos não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, tal como prevê o RE 765.320 (Tema 916 STF), ou, seja, o contrato temporário nulo dos agravados não seria apto a produzir efeitos para fins de incorporação de adicional de tempo de serviço (ATS).

Foram apresentadas contrarrazões (ID n.º 14406358), onde a parte agravada pugnou pelo desprovimento do agravo e pela manutenção da negativa de seguimento do recurso extraordinário, além de apontar a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura (Vice-Presidente/Relator):

Trata-se, na origem, de recurso de apelação do ora agravante ao qual foi negado provimento, uma vez que “-
O direito dos apelados já foi alvo de discussão nos autos do
processo
0100846-39.2015.8.14.0000
, onde fora reconhecido o direito à contagem de tempo de serviço público temporário anterior à aprovação em concurso público, nos termos dos Art. 70, §1º, e no Art. 131, do RJU/PA (Lei nº 5.810/94), de modo que os questionamentos suscitados no presente recurso de apelação com o objetivo de afasta-lo não se mostram passíveis de reapreciação por este Colegiado, sob pena de ofensa a coisa julgada
” (excerto da ementa do acórdão que julgou a apelação, ID n.º 1349759).

Contra esta decisão o Estado do Pará opôs embargos de declaração (ID n.º 1416709), julgados no acórdão sob ID n.º 3346609, seguindo-se novos embargos (ID n.º 3460068) decididos monocraticamente na decisão sob ID n.º 3740784, que também foi objeto de embargos (ID n.º 3790987), julgados, por sua vez, no acórdão de ID n.º 5446441, que, na parte dispositiva consignou multa de
1% (um por cento) do valor da causa atualizado, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC/2015.

O Estado
,
então
,
interpôs recursos especial e extraordinário que ascenderam através de agravos às Cortes Superiores, sendo que, após o trânsito em julgado do agravo em recurso especial (ID n.º 12017614 – Pág. 37), os autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do agravo em recurso extraordinário, ocasião na qual a Suprema Corte ordenou a aplicação dos temas 660 e 733/RG ao caso, o que foi feito na decisão monocrática de ID n.º 12857918 - Pág. 1/3.

Contra esta decisão o Estado interpõe o presente agravo interno.

Feitas estas considerações iniciais, tenho que, em que pesem os fundamentos do agravante, o recurso não merece provimento.

A matéria de fundo discutida nos autos cinge-se à possibilidade de incorporação da parcela chamada de “adicional por tempo de serviço” aos vencimentos das agravadas, considerando o tempo de serviço prestado ao ente público em período anterior à aprovação em concurso público.

Ocorre que tal discussão não encontra guarida na via eleita pois, tal como já assentado nas decisões acima identificadas, foi reconhecido, em Ação
Mandamental, o direito líquido e certo das agravadas ao tempo de serviço laborado anteriormente ao concurso público, cujo trânsito em julgado operou-se em 2016
;
logo, incabível rediscutir matéria ventilada naquela ação constitucional, em respeito ao princípio da coisa julgada.

Posto isso
,
observo que os argumentos suscitados pelo agravante não se sustentam, uma vez que o objeto do recurso (a possibilidade ou não de concessão da parcela referente ao adicional de tempo de serviço) não mais subsiste. Isso porque a matéria de mérito já foi decidida no Mandado de Segurança nº

0100846-39.2015.8.14.0000
, transitado em julgado.

Sendo assim,
irrelevante, para o caso dos autos, a tese a ser fixada no GR 30 ou até mesmo as teses já fixadas nos temas 916 e 551 da repercussão geral, considerando que
se operou
a coisa julgada sobre o direito material da parte que, somente po
de
vir a ser modificado por via própria, a exemplo da ação rescisória
.

É o que decidiu o Supremo Tribunal Federal no tema 73
3
:

a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo
não produz a automática reforma ou rescisão das
sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente
; para que tal ocorra,
será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria
, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)
.

Tal entendimento mantem-se
atual
, ilustrativamente:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.02.2023. MANDADO DE SEGURANÇA. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS ENTRE DEFENSOR PUBLICO E PROMOTOR DE JUSTIÇA. ALEGADO DESRESPEITO À SUMULA VINCULANTE 37. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. REDUTOR CONSTITUCIONAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA 660 DA RG.

“(...) 2. No que tange ao mérito, não obstante o Supremo Tribunal vede a vinculação remuneratória entre as carreiras de defensor público e de promotor de justiça, ora em análise
, as razões de decidir do juízo a quo – no que concerne à coisa julgada nos mandados de segurança referidos no julgamento do Tribunal de Justiça do Piauí, estão em
consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual prestigia sobremaneira o princípio da segurança jurídica, porquanto se trata de um dos corolários do Estado Democrático de Direito: instrumento que confere estabilidade à sentença de mérito transitada em julgado
. 3.
A impugnação desta espécie de decisão requer, necessariamente, o ajuizamento de ação autônoma (ação rescisória) dentro do prazo decadencial estipulado em lei, inclusive nos casos em que haja superveniente decisão do Supremo Tribunal Federal que declare a inconstitucionalidade dos fundamentos utilizados em sentença com trânsito em julgado
. 4. No julgamento do mérito do RE 730.462-RG, Rel. Min. Teori Zavascki,
DJe
09.09.2015, Tema 733 da repercussão geral, esta Corte firmou a seguinte tese: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).

(...)”

(RE 1161904
AgR
- Órgão julgador: Segunda Turma - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Julgamento: 03/05/2023 - Publicação: 10/05/2023

Desta feita, correta a aplicação da tese fixada no tema 73
3
, permanecendo hígida a decisão agravada.

Sendo assim,
voto pelo
des
provimento do agravo interno,
nos termos da fundamentação, advertindo-se a parte agravante quanto à aplicação de multa sobre o já firmado no acórdão ID n.º 5446441.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Relator

Belém, 19/09/2023